Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-26.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000607-26.2022.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZAQUE AVELINO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS, JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS, GUILHERME DA SILVA RIOS, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA

I

ACÓRDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, contra decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Olindina/BA que absolveu os Acusados Izaque Avelino Pereira e Rafael de Araujo da Silva das imputações de homicídio qualificado.

2. Os denunciados foram acusados de, no dia 07 de maio de 2022, no Povoado Cascalho, Município de Crisópolis/BA, em comunhão de desígnios e utilizando arma de fogo, terem ceifado a vida de Diego Dantas do Nascimento, com qualificadoras de motivo fútil e emprego de meio que pode resultar perigo comum.

3. Segundo a denúncia aditada, durante evento festivo com cerca de 500 a 600 pessoas, Izaque trombou no ombro de Natanael, gerando conflito verbal, ocasião em que Rafael entregou arma de fogo a Izaque, que a apontou para Natanael. A vítima Diego, tentando impedir que o amigo fosse alvejado, jogou-se contra Izaque, momento em que ambos caíram ao solo e Izaque efetuou o disparo fatal.

4. Realizada sessão de julgamento em 26 de março de 2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime e a autoria de Izaque Avelino Pereira, mas absolveu ambos os Acusados pelo quesito genérico, pelo placar de 4 (quatro) votos a 3 (três).

5. O Ministério Público interpôs recurso sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista o conjunto probatório robusto constituído por depoimentos de testemunhas presenciais, policiais militares e laudo de necropsia.

II. Questão em discussão

6.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade e a autoria do crime mas absolveu os réus pelo quesito genérico, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento nos termos do artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

7.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"), não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios constitucionais, notadamente o duplo grau de jurisdição, a proteção eficiente dos bens jurídicos fundamentais e o devido processo legal.

8. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, III, "d", autoriza a interposição de recurso de apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese em que o Tribunal ad quem pode anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo júri, desde que o faça de forma fundamentada.

9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes, à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

10. No caso concreto, verifica-se manifesta contradição na decisão dos jurados em relação ao réu Izaque Avelino Pereira, pois os jurados reconheceram a materialidade do homicídio e a autoria do réu, mas, em seguida, o absolveram pelo quesito genérico, sem que houvesse fundamento probatório para tanto.

11. A tese de legítima defesa sustentada pela defesa de Izaque, conforme consignado no termo de sessão, alega que o réu agiu para repelir agressões injustas. Contudo, o conjunto probatório demonstra a existência de elementos que apontam em sentido contrário, havendo depoimentos de múltiplas testemunhas presenciais indicando que foi o próprio acusado quem deu causa ao conflito e que não houve agressão prévia por parte da vítima.

12. Em relação ao réu Rafael de Araújo da Silva, embora os jurados tenham respondido negativamente ao quesito de participação, o acervo probatório demonstra que múltiplas testemunhas presenciais dos fatos, em juízo e sob o crivo do contraditório, afirmaram de forma categórica que Rafael entregou a arma de fogo a Izaque momentos antes do disparo.

13. Foram ouvidas em Plenário sete testemunhas de acusação, sendo duas delas policiais militares que atenderam a ocorrência, quatro testemunhas presenciais dos fatos e a mãe da vítima, além de cinco testemunhas de defesa e o interrogatório de ambos os acusados, configurando ampla produção probatória.

14. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de necrópsia, que atestou que a vítima faleceu de hemorragia aguda traumática decorrente de lesão de pulmão esquerdo e artéria aorta produzida por disparo de projétil de arma de fogo, e pelo laudo de exame pericial da arma apreendida com o acusado Izaque.

15. A decisão dos jurados não se encontra amparada em versão verossímil dos fatos extraída das provas produzidas, mas sim em manifesta contradição com o conjunto probatório, caracterizando a hipótese prevista no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

16. A anulação do julgamento não representa ofensa à soberania dos veredictos, mas sim exercício legítimo do controle de legalidade, com o objetivo de garantir que a prestação jurisdicional seja proferida em conformidade com as provas produzidas sob o crivo do contraditório, oportunizando-se ao Conselho de Sentença reexaminar o caso à luz de todos os elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

17.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a materialidade e a autoria do crime, mas absolve o réu pelo quesito genérico, sem que haja fundamento probatório que justifique a absolvição, caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento nos termos do artigo 593, III, "d", do CPP. 2. A existência de conjunto probatório robusto e convergente, constituído por depoimentos de múltiplas testemunhas presenciais ratificados em Plenário, que contrariam a tese defensiva sustentada, justifica a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não viola a soberania dos veredictos, mas constitui exercício legítimo do controle de legalidade assegurado pelo ordenamento jurídico.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 29, 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 483, § 2º, 593, III, "d", e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 146672 DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/08/2019; STJ, AgRg no HC 561448 AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/08/2020; STJ, HC 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8000607-26.2022.8.05.0183
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e, como Apelados, IZAQUE AVELINO PEREIRA e RAFAEL DE ARAÚJO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora